Tribunal: TJMT
Processo: 1017788-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017788-60.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.608.971-32 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor por vícios construtivos exige a demonstração de defeito e nexo de causalidade com o dano.

O laudo pericial judicial afastou, de forma categórica, a existência de vícios construtivos no imóvel e atribuiu os danos à sobrecarga estrutural causada por ampliações irregulares de imóveis vizinhos, configurando culpa exclusiva de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiro, devidamente comprovada, constitui causa excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 393 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017788-60.2019.8.11.0002

APELANTE:

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADOS:

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2a Vara Cível de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1017788-60.2019.8.11.0002
,
ajuizada em desfavor de
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade.

O apelante, em suas razões recursais, alega que adquiriu uma unidade imobiliária no Condomínio Residencial Terra Nova Grande I, e que, posteriormente, verificou a existência de sérias rachaduras e deslocamentos em sua residência, comprometendo sua solidez e habitabilidade.

Sustenta que os laudos periciais indicam problemas de drenagem do talude e que há vícios construtivos originários.

Defende a responsabilidade objetiva das apeladas, com base no Código de Defesa do Consumidor e no art. 618 do Código Civil, argumentando que a existência de vícios construtivos graves e a entrega de imóvel com defeito ensejam reparação integral dos danos materiais e morais.

Ressalta que o laudo pericial não afastou completamente a possibilidade de que os vícios sejam originários da construção, sendo inadequado atribuir exclusivamente aos condôminos lindeiros a causa dos danos.

Argumenta, ainda, que mesmo diante de intervenções de terceiros, persiste a responsabilidade das construtoras, pois os vícios construtivos iniciais concorreram para o resultado danoso.

Sustenta que a reparação deve incluir o valor integral do imóvel ou, alternativamente, a sua reforma, bem como indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Defende que a frustração de expectativas e o abalo psicológico vivenciado pelo apelante tornam inquestionável o dano moral sofrido.

Por fim, requer o reconhecimento da responsabilidade objetiva das apeladas, a reparação integral dos danos e a inversão do ônus da prova, além da condenação delas no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (Id. 270687076).

As contrarrazões foram ofertadas, em que preliminarmente impugnam a justiça gratuita concedida ao apelante, sob a justificativa de que o mesmo não apresentou comprovação de hipossuficiência econômica, deixando de cumprir com o ônus que lhe cabia para a manutenção do benefício da gratuidade judiciária.

Reforçam que o apelante é patrocinado por advogado particular, o que deve ser considerado como indício de capacidade financeira, e que o imóvel objeto da ação foi adquirido por R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), valor incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Informam também que o apelante é sócio administrador da empresa R. ALMEIDA DE OLIVEIRA & CIA LTDA, com capital social de R$30.000,00 (trinta mil reais), e que possui um veículo automotor modelo JEEP COMPASS LONGITUDE, de valor elevado (R$102.844,00), conforme tabela FIPE. Baseando-se em estatísticas de renda nacional, sustentam que o apelante não pode ser considerado financeiramente hipossuficiente no contexto brasileiro, pelo qual requerem a revogação da benesse.

Quanto ao mérito propriamente dito, pedem o desprovimento do recurso, ao fundamento de que a ação originária se baseia em alegações de vícios construtivos ocorridos em imóvel entregue há mais de 10 anos, e que os supostos danos decorreram exclusivamente de ampliações irregulares promovidas por terceiros condôminos.

Por outro lado, destacam que o laudo pericial comprovou que as ampliações realizadas pelos vizinhos sobrecarregaram o sistema de drenagem, provocando os danos no imóvel do apelante, afastando assim qualquer responsabilidade das apeladas.

Verberam que os vícios não decorreram da construção original, a qual foi realizada conforme normas técnicas e devidamente aprovada pelos órgãos competentes.

Ressaltam que não há nexo causal entre a atuação das apeladas e os danos sofridos pelo apelante, sendo evidente a culpa exclusiva de terceiros.

Alegam que o apelante pretende distorcer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e atribuir indevidamente responsabilidade às apeladas, em total descompasso com o conjunto probatório dos autos.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedencia (Id. 270687079).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 270898391).

Ambas as partes requereram a realização da sustentação oral, conforme peças Ids. 273815886 e 274457394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor recorrente.

Quanto ao ponto, infere-se quer as apeladas, em suas contrarrazões, sustentam que o apelante não comprovou sua hipossuficiência, invocando elementos como: a) contratação de advogado particular; b) aquisição do imóvel objeto do litígio por R$395.000,00; c) propriedade de veículo Jeep Compass, avaliado em mais de R$100.000,00; e d) participação societária em empresa com capital social de R$30.000,00.

Todavia, analisando-se detidamente o conjunto fático-probatório coligido aos autos, não há elementos suficientes para revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

Digo isso porque, primeiramente, as provas amealhadas ao feito revelam que o autor adquiriu o imóvel objeto da celeuma por R$98.140,02 (noventa e oito mil, cento e quarenta reais e dois centavos), sendo a quantia de R$80.779,74 (oitenta mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) financiado pela Caixa e o restante (R$6.868,00) proveniente de recursos concedidos pelo FGTS na forma de desconto, conforme se pode observar da matrícula do imóvel que acompanhou a petição inicial (Id. 270686953).

Ademais, a simples propriedade de veículo automotor, a participação societária e a contratação de advogado particular, por si sós, não constituem elementos suficientes para ensejar a revogação do benefício da justiça gratuita.

É necessário que a parte adversa apresente elementos concretos e inequívocos que demonstrem a real capacidade econômica do beneficiário, o que não se verifica nos presentes autos.

Dessa forma, mantem-se a gratuidade deferida pelo magistrado de primeiro grau.

Prosseguindo, cinge-se dos autos que
RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
ajuizou esta
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
, narrando, em suma, que adquiriu a casa no. 593 no Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, no município de Várzea Grande/MT, em 15 de setembro de 2011, com a expectativa de segurança e qualidade associadas à marca da construtora.

Afirma que o imóvel está situado sobre um talude de aterro apoiado em muro de arrimo e que, desde 2012, foram constatadas movimentações no solo e comprometimento da estrutura, atribuídos a falhas na drenagem do talude e vícios construtivos.

Relata a realização de diversos laudos técnicos, que identificaram infiltrações, trincas, materiais inadequados e ausência de projeto técnico adequado, inclusive com a constatação da presença de objetos impróprios na concretagem.

Discorre que em 2019 agravaram-se os problemas com novas movimentações do solo, o que levou à intervenção da Defesa Civil, à interdição de 54 residências e à desocupação imediata da casa do autor.

Alega que a situação gerou risco à integridade física, abalo emocional e prejuízo financeiro, com perda de patrimônio e necessidade de custear moradia alternativa.

Aponta a negligência das requeridas em resolver o problema e nega-se a aceitar proposta extrajudicial que, segundo afirma, não garantia reparação integral.

Pleiteia reparação material e moral, com base no Código de Defesa do Consumidor e na responsabilidade objetiva das construtoras.

Em sede de tutela antecipada de urgência postulou para que as requeridas custeiem o aluguel mensal no valor de R$2.450,00 e despesas de mudança de R$2.000,00, até a efetiva entrega do imóvel ou solução definitiva do caso e sua respectiva confirmação no mérito; determinar que as requeridas reparem os danos materiais mediante recuperação do imóvel e do solo, ou, alternativamente, indenizem o autor pelo valor de mercado do imóvel, fixado em R$395.000,00; condenar as requeridas à compensação por perda patrimonial, correspondente à desvalorização do imóvel em comparação com outras unidades do condomínio, bem como pagamento de indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi
deferida
em 19/11/2019, para determinar que a parte requerida promova em favor da parte autora o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, da importância de dois salários-mínimos vigentes para possibilitar o autor a pagar aluguel de outro imóvel, cujos efeitos foram mantidos por ocasião do julgamento do RAI no. 1004742-73.2020.8.11.0000 de minha Relatoria, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que obrigou os responsáveis pelo empreendimento ao pagamento de aluguel, já que a probabilidade do direito pleiteado sustenta-se não só nos vícios da estrutura do imóvel, como também na possibilidade de desabamento.”
(N.U 1004742-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Houve apresentação de contestação e impugnação a contestação.

Realizada perícia judicial, cujo laudo pericial restou aportado no Id. 270687055.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade, e cujos efeitos são agora questionados por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz os argumentos iniciais, visando à condenação das requeridas/apeladas em danos materiais e morais.

Pois bem. A controvérsia reside em se verificar a responsabilidade civil das rés pela suposta existência de vícios de construção no imóvel adquirido pelo apelante, notadamente em razão de movimentações do solo e comprometimento do muro de arrimo, o que, segundo a tese autoral, teria tornado o imóvel inabitável.

Pretende o apelante a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os vícios construtivos e, em consequência, a condenação das rés à reparação dos danos materiais e morais suportados, além de outros consectários.

De início, cumpre registrar que a controvérsia deve ser examinada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre adquirente de imóvel e incorporadoras.

Assim sendo, aplica-se o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no. 8.078/90, que definem consumidor e fornecedor, respectivamente, bem como o artigo 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e defeitos do produto ou serviço.

Nessa linha, o artigo 6o, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Não obstante a aplicação das normas consumeristas, é imperioso proceder à análise dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o
laudo técnico pericial
elaborado nos autos originários, peça central para elucidação do nexo causal entre a conduta das rés e os danos alegados.

Conforme consta expressamente do laudo pericial juntado sob Id. 270687055,
não foram identificados vícios construtivos no imóvel do autor recorrente, tampouco no sistema de drenagem ou contenção do talude originário
.

Aponta-se, sim, que
os problemas enfrentados decorreram da movimentação do solo provocada por ampliações irregulares realizadas por terceiros condôminos em desacordo com os recuos obrigatórios e com o projeto original aprovado
.

Na verdade, conforme a conclusão da perícia técnica, “
os problemas existentes no imóvel não guardam relação com vícios construtivos, inclusive não apresentando características de terem abalado a estrutura, sendo originários de ampliações dos imóveis lindeiros, tendo em vista tratar-se de casas geminadas, que contribuíram com o recalque do terreno, fazendo com que o imóvel sofresse movimento vertical descendente
” (Id. 270687055).

Ainda, o perito judicial constatou que a construção original do imóvel do autor respeitou os limites legais e que a drenagem do talude se encontrava funcional, destacando-se que as obras de terceiros ultrapassaram a faixa de contenção comum, agravando a sobrecarga na estrutura de drenagem. Esta constatação não foi infirmada por nenhuma outra prova idônea nos autos.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que o autor apelante sustenta que o laudo pericial não afastou completamente a possibilidade de que os vícios tenham origem na construção e que, mesmo diante de intervenções de terceiros, persistiria a responsabilidade das construtoras por vícios iniciais.

Contudo, essa argumentação não se sustenta diante da clareza e objetividade do laudo pericial, que afastou expressamente a existência de defeitos estruturais originários, indicando como causa determinante os acréscimos irregulares efetuados por terceiros, alheios à responsabilidade das rés.

O autor apelante insiste em desconsiderar a conclusão técnica para fundamentar sua tese com base em laudos particulares produzidos em anos anteriores, os quais, além de unilaterais, não guardam compatibilidade técnica com o resultado da perícia judicial imparcial e realizada sob o crivo do contraditório, de modo a não merece reparo a bem lançada sentença no ponto.

Prosseguindo, no que tange ao pedido de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), igualmente não há respaldo probatório suficiente a demonstrar conduta culposa ou dolosa das rés apeladas capaz de ensejar o abalo anímico alegado. Ao contrário, o laudo pericial é contundente ao demonstrar que as requeridas observaram os padrões técnicos exigíveis à época da construção e entrega do imóvel.

Nesse cenário, ausente o nexo de causalidade entre a atuação das rés e os alegados danos morais, inviável se mostra a reparação pretendida.

Ademais, a jurisprudência majoritária tem orientado no sentido de que, na presença de causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva de terceiro, a obrigação de indenizar é afastada.

No caso, restou tecnicamente comprovado que os danos alegados decorrem de intervenções não autorizadas, realizadas por terceiros vizinhos, o que constitui causa excludente de responsabilidade civil, nos termos do artigo 393 do Código Civil e art. 12, §3o, inciso III, do CDC,
in verbis
:

“Art. 393, CC: O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”

“Art. 12 (...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Portanto, o raciocínio jurídico adotado parte da verificação da responsabilidade objetiva, que considera a análise do nexo de causalidade e verifica a presença de causa excludente.

Diante da ausência de defeito construtivo, devidamente comprovada por perícia judicial imparcial e a presença de causa direta e exclusiva atribuída a terceiros, não há como imputar responsabilidade às rés.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VÍCIOS EM IMÓVEL –
PATOLOGIAS DECORRENTES DE AMPLIAÇÕES REALIZADAS POR MORADORES
–
DANOS PROVOCADOS POR OUTROS COMPRADORES – DEMANDA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “[...]
Demonstrado pelo laudo pericial judicial que a ampliação do imóvel, promovida pelo comprador, provocou recalques que causaram trincas e rachaduras na parte ampliada e fissuras na construção original, decorrente da sobrecarga das construções, que foram as causas principais dos danos no imóvel, por não terem sido considerados em projetos a legislação de uso e ocupação do solo, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016336-15.2019.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023).”
(N.U 1017924-57.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS –
PRESENÇA DE VÍCIOS EM IMÓVEL – DANOS ESTRUTURAIS - SOBRECARGA DA ESTRUTURA EM RAZÃO DAS AMPLIAÇÕES – CONCLUSÃO PERICIAL DE QUE OS DANOS FORAM PROVOCADOS PELOS COMPRADORES
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre a “violação ao princípio da dialeticidade, esta não merece prosperar, uma vez que o recurso dos autores combate os fundamentos da r. sentença. 2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1 .480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Verificado suficientemente fundamentado o laudo pericial por profissional competente e respondidos os quesitos a partir de parâmetros técnicos, não há falar em nulidade. 4.
Comprovado pelo laudo pericial que a ampliação do imóvel pelos compradores foi realizada sem atender as especificações recomendadas e que a referida reforma provocou recalques que causaram trincas e rachaduras na parte ampliada e fissuras na construção original, decorrente da sobrecarga das construções, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165726420198110002, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR MEMORIAIS – AFASTADO – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – NÃO CONFIGURADA –
PRESENÇA DE VÍCIOS EM IMÓVEL – SOBRECARGA DA ESTRUTURA EM RAZÃO DAS AMPLIAÇÕES – DANOS PROVOCADOS PELO COMPRADOR
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida. “De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade”. (AgInt no AgInt no AREsp n . 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). Na espécie, verificado estar suficientemente fundamentado o laudo pericial, em que foram respondidos os quesitos a partir de parâmetros técnicos, não há falar em nulidade.
Demonstrado pelo laudo pericial judicial que a ampliação do imóvel, promovida pelo comprador, provocou recalques que causaram trincas e rachaduras na parte ampliada e fissuras na construção original, decorrente da sobrecarga das construções, que foram as causas principais dos danos no imóvel, por não terem sido considerados em projetos a legislação de uso e ocupação do solo, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016336-15.2019.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025